Tribunal: TJSP
Processo: 1018328-46.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - "Golpe DA MAQUININHA" - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES
RESPONSABILIDADE CIVIL – Autor que foi vítima de golpe perpetrado pelo entregador de suposto presente - Desídia do autor ao efetuar pagamento por meio de cartão e senha pessoal intransferível em maquininha cujo visor estava quebrado, não exigindo ainda

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - "Golpe DA MAQUININHA" - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES
RESPONSABILIDADE CIVIL – Autor que foi vítima de golpe perpetrado pelo entregador de suposto presente - Desídia do autor ao efetuar pagamento por meio de cartão e senha pessoal intransferível em maquininha cujo visor estava quebrado, não exigindo ainda o comprovante de pagamento – Consumidor que não tomou as cautelas necessárias – Valor da operação questionada que não destoa do perfil de consumo do correntista – Falha na prestação dos serviços bancários não configurada - Nexo causal quebrado pela culpa exclusiva da vítima, independentemente da responsabilização objetiva das instituições financeiras (Súmula 479/STJ) – Precedentes deste TJSP - Ação improcedente.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.